Tribunal: TJES
Processo: 5013966-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013966-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013966-43.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
33, CAPUT, LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.
1
. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Somado a isso, além de ser flagrado dispensado entorpecentes, o paciente tinha em sua posse balança de precisão, material para embalo e outros entorpecentes, o que evidencia ainda mais sua periculosidade e da sua conduta.
2
.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

3.
Impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para o resguardo da ordem pública.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013966-43.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, em favor de
WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, bem como dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta que trata-se de réu primário e de delito em tese praticado
“sem violência ou grave ameaça, não houve apreensão de armas, nem resistência por parte do paciente”.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da presente ordem para seja o coacto colocado imediatamente em liberdade, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A partir da decisão que manteve a medida extrema, noto que o Magistrado de piso não permitiu que o acusado permanecesse em liberdade para garantia a ordem pública e da instrução criminal, nos seguintes termos:

“
[...
] Verifica-se que, no caso em tela, foram apreendidos na posse do réu Wederson 06 buchas de maconha, 05 porções de maconha, balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecentes, de forma a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade comércio, não podendo ser desconsiderada a gravidade do crime narrado.

Ademais,
os registros criminais comprovam que o acusado Wederson já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (0000083-79.2019.8.08.0036), receptação (0000326-52.2020.8.08.0036), furto qualificado (0000355-05.2020.8.08.0032), lesão corporal (0001040-17.2017.8.08.0036), o que demonstra perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos acusados e legitima a custódia cautelar nos termos do artigo 313, II, do CPP.

Em vista do exposto, evidencia-se o risco iminente de sua reiteração delitiva, além do risco de criar embaraços à instrução processual, coagindo demais corréus ou testemunhas” [...]

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“
a

preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023).

E, neste ponto, mister salientar que a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como me parece ser o caso dos presentes autos.

Destaco ainda que na data da prisão do paciente, além de ser flagrado dispensado entorpecentes, tinha em sua posse balança de precisão, material para embalo e outros entorpecentes, o que evidencia ainda mais sua periculosidade e da sua conduta.

Pelas mesmas razões, não me parece possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.